Tribunal: TJMT
Processo: 1006331-06.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006331-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MICHELLY MAIARA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 014.727.871-61 (EMBARGADO), MILTON ROCHA DIAS - CPF: 091.790.708-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS ENCARGOS LEGAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024.
VÍCIO SANADO. RECURSO
PROVI
D
O
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido alternativo formulado no recurso, que requeria a aplicação da taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos cálculos de juros moratórios e correção monetária, à luz da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação imediata das disposições da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária em condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura quando o acórdão deixa de apreciar matéria de ordem pública, como a correta fixação dos encargos legais, cuja análise é de conhecimento obrigatório pelo juízo, ainda que não provocada expressamente pelas partes.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil estabelecem a taxa SELIC como índice único para os juros moratórios, com a dedução do IPCA, o qual passa a ser aplicado exclusivamente como correção monetária, inclusive para relações jurídicas em curso.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, normas que disciplinam encargos legais possuem natureza híbrida e incidem imediatamente sobre processos em curso, conforme os artigos 14 e 15 do CPC.

A jurisprudência do STJ já reconheceu que os novos critérios legais para cálculo de juros e correção monetária devem ser aplicados de forma imediata e uniforme, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP.

A ausência de manifestação sobre esse ponto relevante viola os artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, justificando o acolhimento dos embargos para sanar a omissão identificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à aplicação de norma legal superveniente que altera os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária em condenações cíveis configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

A Lei nº 14.905/2024, por alterar dispositivos de natureza híbrida do Código Civil, tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase procedimental.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para os juros moratórios, com o IPCA incidindo apenas para fins de correção monetária, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 15, 489, § 1º, IV, e 1.022, II; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1006331-06.2022.8.11.0041

Embargante(s):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Embargado(s):
MICHELLY MAIARA DE ALMEIDA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes par
es
:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
oposto
por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação inter
posto p
elo ora embargante
(I
d.

279560864
)
.

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao pedido alternativo formulado nas razões recursais para que, sendo mantida a condenação, fossem alterados os índices de juros e correção monetária aplicados na condenação por danos materiais.

Sustenta que sobreveio a edição da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer que os juros legais serão fixados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA.

Argumenta que, tratando-se de matéria de ordem pública, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão e reconhecer a aplicação da taxa Selic simples como juros legais incidentes sobre a condenação por danos morais e materiais, observada a dedução do IPCA.

Requer o
provimento dos embargos para sanar o vício apontado ou para que sejam explicitados os fundamentos da decisão sobre o tema.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da
lide restem negligenciados.

A questão está em saber se houve omissão no v. acórdão embargado quanto à aplicação imediata das disposições introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

Pois bem. É entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que normas de ordem pública, especialmente aquelas que disciplinam a forma de cálculo de encargos legais, possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observa-se que o acórdão, embora tenha enfrentado os temas centrais do recurso, não abordou a necessidade de adequação do índice de juros e correção monetária aos novos ditames legais, aplicáveis desde a vigência da referida lei e esta lacuna caracteriza omissão, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, de conhecimento obrigatório pelo juízo, independentemente de provocação específica.

Cumpre ressaltar que a omissão sobre ponto relevante ao deslinde da causa viola o disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que determinam o dever do magistrado de enfrentar todas as questões suscitadas e aquelas que, por força da lei, devem ser decididas.

No ponto, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é
imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, salienta-se que a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025